Tribunal: TJDFT
Processo: 0700375-17.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700375-17.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MUNICH AGRAVADO: MARIA DE JESUS NAZARO MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MUNICH (autor), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Conhecimento, processo n. 0708963-60.2023.8.07.0007, proposta em face de MARIA DE JESUS NAZARO MARTINS, na qual assim decidiu (ID 184992870 da origem): “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MUNICH em desfavor de MARIA DE JESUS NAZARO MARTINS, partes qualificadas. Em síntese, o autor narra que a ré, possuidora do imóvel ap. 507 situado no condomínio autor, está inadimplente com as taxas condominiais de novembro/2015 a abril/2023. Com essas alegações, o autor formulou os seguintes pedidos principais: “c) Seja julgada totalmente procedente a presente ação condenando-se a Requerida no pagamento das cotas vencidas e não pagas, vencimentos novembro/2015 a abril/2023, conforme está demonstrado na planilha, com os acréscimos legais desde a data dos respectivos vencimentos, além dos honorários contratuais previstos na convenção/regimento interno, no montante (atualizado até 24/05/2023) de R$ 78.322,53 (setenta e oito mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos); d) Que seja determinado a Requerida o pagamento das cotas condominiais que não forem pagas e que venceram no curso da ação, nos termos do artigo 323 do CPC, acrescidas de atualização monetária, multa e juros.” O réu apresentou contestação ao ID 176337011. Preliminarmente, alegou prescrição de parte da cobrança. No mérito, o réu contesta o valor devido pela ausência de planilha de débito, bem como contesta a cobrança de 10% de honorários advocatícios contratuais. Afirma que as seguintes cobranças não foram comprovadas: “a) Cota de condomínio – R$445,56 – 11/2015 a 03/2016; b) Taxa extra – R$143,60 – 11/2015; c) Alteração da cota de condomínio – R$470,00 – 04/2019 a 10/2020; d) Taxa extra – R$181,45 – 04/2019; e) Taxa extra (elevador) – R$252,63 – 09/2019; e f) Taxa extra (elevador) – R$194,45 – 10/2019 a 06/2022”. Ao final, requer o reconhecimento da prescrição da cobrança e a improcedência das taxas não comprovadas e da cobrança dos honorários contratuais. Em réplica, o autor aduz que houve interrupção da prescrição ante o ajuizamento da ação no 00140940420168070007. No mais, reitera os pedidos iniciais. Em seguida, os autos vieram conclusos. No que tange à prescrição, entendo que a prejudicial de mérito deve ser acolhida. A cobrança de taxas condominiais se amolda à pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular e na forma do art. 206, §5o, I, do CC, tal pretensão prescreve em 05 anos. Como a ação foi ajuizada em 11/05/2023, as prestações que se venceram antes de 11/05/2018 estão fulminadas pela prescrição. Ressalto que não deve prevalecer a tese do autor no sentido de que a prescrição foi interrompida pelo processo no 00140940420168070007, isso porque esse feito foi manejado em face de outras partes, reconhecidamente ilegítimas, não tendo a ré deste processo dele participado, de modo que contra ela não houve a interrupção da prescrição, não se aplicando, portanto, a norma do art. 202, I, do CC. Esse entendimento encontra eco no eg. STJ: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA PARTE MANIFESTAMENTE ILEGÍTIMA. EMENDA REALIZADA APÓS O IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CITAÇÃO DA PARTE LEGÍTIMA OCORRIDA DE MODO INTEMPESTIVO, QUANDO JÁ ESCOADO O LAPSO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DO EFEITO INTERRUPTIVO RETROATIVO. 1. Discussão acerca da eficácia interruptiva da prescrição operada pela citação válida, mas de parte ilegítima, em relação à parte legítima contra a qual apenas foi direcionada a demanda após o acolhimento do pedido de emenda da petição inicial. 2. Nova citação realizada apenas após o implemento do prazo prescricional e do escoamento dos prazos previstos nos §§ 2o e 3o do art. 219 do CPC/73, contados do primeiro despacho ordinatório. 3. Ação indenizatória por danos morais decorrentes de veiculação, em 15/06/2004, de matéria jornalística alegadamente ofensiva ajuizada em 13/06/2007, alguns dias antes do implemento da prescrição trienal prevista no art. 206, §3o, inciso V, do CC. 4. A maior parte dos precedentes do STJ, versando acerca dos efeitos interruptivos da prescrição advindos da citação válida, remontam a fatos ocorridos na vigência do art. 175 do CC/16, cuja revogação pelo CC/02 e posterior tratamento legislativo do tema, exige uma nova abordagem da questão. 5. A interpretação que mais bem atende ao disposto no art. 219, §1o, do CPC/73 e, ainda, ao art. 202, inciso I, do CC, é a de que apenas com a citação formalmente correta e tempestiva da parte legitimada para estar no polo passivo da ação, é que se poderá entender interrompida a prescrição. 6 Recurso especial desprovido. (RECURSO ESPECIAL No 1.527.157 - PR (2015/0083184-9) RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, data do julgamento: 05 de junho de 2018). Dessa forma, com base, no art. 356, II, c/c art. 487, II, do CPC, mediante julgamento antecipado parcial do mérito, acolho a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição das taxas condominiais vencidas antes de 11/05/2018 em relação à unidade 507 do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MUNICH. Superadas as preliminares, verifico estarem presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Dou o feito por saneado. A discussão posta em juízo constitui matéria eminentemente de direito e dispensa dilação probatória, pois o que será analisado é a procedência dos pedidos tendo por parâmetro os fatos e os documentos que instruem o processo à luz do ordenamento jurídico. Ademais, os documentos que instruem os autos conduzem à formação do livre convencimento motivado (art. 370 do CPC). Transcorrido o prazo de 15 dias (art. 1.015, II, CPC) faça-se conclusão do feito para julgamento antecipado, na forma do artigo 355, incisos I, do CPC. Intimem-se.” Inconformada, a parte autora recorre. Narra que, na origem, trata-se de ação de cobrança de taxas condominiais de novembro/2015 a abril/2023 devidas pela agravada ao agravante. Aduz que “em 2016, o Condomínio ajuizou ação de cobrança em face dos mutuários e legítimos proprietários constantes na certidão de ônus matrícula no 123292, Adão Amarildo Maciel e Dagmar Felisberto Maciel, processo número 0014094- 04.2016.8.07.007, pois, apesar da Requerida está na posse do imóvel ap. 507 há mais de dezessete anos, o Condomínio Requerente desconhecia o seu vínculo com o ap. 507, pois ela se nega a entregar quaisquer documentos que a vincule. O condomínio somente tomou conhecimento da alienação quando o Sr. Adão Amarildo fez a juntada da procuração pública nos autos da ação 0014094- 04.2016.8.07.007, cujo objeto da procuração outorgou poderes ao Sr. Paulo Costa da Silva para vender, ceder e transferir o ap. 507.” Tece considerações sobre as diligências para localizar o proprietário do imóvel, chegando a agravada, de modo que defende ser “legítima a cobrança da dívida condominial contra a moradora, que está na posse do imóvel há muitos anos, usufruindo dos serviços e benefícios, portanto, responsável pelo pagamento das cotas condominiais.” Destaca que “a última decisão proferida nos autos do processo 00140940420168070007 transitou em julgado no dia 11/02/2022, o prazo de prescrição voltou a correr em sua inteireza no dia 12/02/2022, não havendo que se falar em prescrição dos valores do período em cobrança, qual seja: a partir de novembro/2015.” Ao final requer o provimento do recurso, “...para que seja reformada a decisão ora agravada em sua totalidade, reconhecendo-se a interrupção da prescrição dos valores das cotas condominiais em cobrança, qual seja: a partir de novembro/2015, não havendo que se falar em prescrição destes valores.” Preparo ao ID 56235495. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator